Tribunal: TJDFT
Processo: 0722614-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722614-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMORIM OLIVEIRA IMOVEIS LTDA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Keyla Reis de Oliveira contra as decisões interlocutórias da 3a Vara Cível de Taguatinga que apenas deferiu a penhora no rosto dos autos em desfavor do terceiro agravado (IDs no 37121969 e no 37121990). 2. Diante da notícia de renúncia ao instrumento de mandato outorgado (ID no 38844349), intime-se a agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, I). 3. Concluída a diligência, retifique-se a autuação e, oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento. Caso o prazo transcorra sem manifestação, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO